Tribunal: TJPA
Processo: 0017742-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017742-37.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS THIAGO PINHEIRO COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, CAPUT, DO CTB. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL E CONSEQUENTEMENTE
A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CARLOS THIAGO PINHEIRO COELHO
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses, sendo estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997. A defesa requer a reforma da sentença com o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a aplicação da pena-base aquém de seu mínimo legal, superando a súmula 231 do STJ e consequentemente
a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, VI c/c o art. 115 do CP
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a pena abaixo do mínimo legal e (ii) verificar a ocorrência da prescrição.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva de incidência da atenuante de ser o agente menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo não prospera, pois,
mesmo com seu reconhecimento a referida atenuante não pode ser aplicada, por esbarrar na Súm. 231 do STJ,
já que a pena-base, após ter sido reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, já
foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4. Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de trânsito praticado pelo apelante, tendo a denúncia sido recebida
13/01/21, ID 21980885 - ID de origem 33001170
e a sentença condenatória, publicada na data de 19/07/24, ID 21980977, condenando o acusado no tocante ao crime de trânsito à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa.

5. O lapso temporal para se verificar a aludida prescrição, neste caso, é de 03 (três) anos, reduzindo-se pela metade por ser o agente menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), restando comprovado, portanto, que, mesmo se não houvesse a redução do prazo prescricional pela metade, ainda assim nesse intervalo passaram-se mais de 03 (três) anos. Dessa forma, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sendo reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de trânsito, capitulado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 306, caput; e
CP,
art.107, IV, art. 109, VI, art. 110, §1º e art. 115
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, conceder parcial provimento ao recurso, para reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal
,
para o crime de trânsito, capitulado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS THIAGO PINHEIRO COELHO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses, sendo estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da sentença com o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com a aplicação da pena-base aquém de seu mínimo legal, superando a súmula 231 do STJ e consequentemente
a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, VI c/c o art. 115 do CP
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas com o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, acarretando, dessa forma, na prescrição do delito cometido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“
que no dia 25/10/2020, o acusado foi preso em flagrante delito pela guarnição de policiais militares formada pelos agentes ADALBERTO ARAÚJO DA SILVA, JOELSON LOPES MELO e MAYCON DENISON PEREIRA, face que foi flagrado dirigindo a motocicleta HONDA/POP 11 OI, ano e modelo 2013/2019, cor vermelha, placa QEM 9276. que os agentes teriam visto o acusado trafegando em “zig-zag” pela via pública, e entendendo se tratar de comportamento suspeito e perigoso, abordaram-no. Neste momento, notaram que o réu apresentava sinais de embriaguez, quais sejam, odor etílico, sonolência, andar cambaleante, e desta forma foi procedido exame do bafômetro, cujo resultado foi de 0,99 mg/l, conforme ID 33001164 – fls. 19-20/38, razão pela qual os agentes encaminharam o acusado até a delegacia de polícia
”, fato ocorrido na comarca de Belém/Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na segunda fase da dosimetria, a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, não foi reconhecida pelo juiz sentenciante de forma equivocada, pois no dia dos fatos, em 25/10/2020, conforme denúncia ID 21980884 – ID de origem 33001169, restou comprovado que o acusado tinha 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido em 25.10.01, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um anos)
. Todavia mesmo com seu reconhecimento a referida atenuante não pode ser aplicada, por esbarrar na Súm. 231 do STJ.

Outrossim, após ter sido reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”,

a pena já base foi aplicada em seu mínimo legal
, para o crime praticado pelo recorrente, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ademais, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, recentemente, o STJ através de sua Terceira Seção reafirmou a impossibilidade de atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/, na seguinte decisão:

Proclamação Final de Julgamento: Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, rejeitando o cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por conseguinte, negando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), e os votos da Sra. Ministra Daniela Teixeira e dos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator), dando provimento ao recurso especial, para acolher a tese segundo a qual a incidência da circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, com o consequente cancelamento da Súmula 231, a Terceira Seção, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, que lavrará o acórdão.

Assim, trata-se de decisão, publicada no DJE de 18/09/2024, com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

ANÁLISE SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de trânsito praticado pela apelante, tendo a denúncia sido recebida
13/01/21, ID 21980885 - ID de origem 33001170
e a sentença condenatória, publicada na data de 19/07/24, ID 21980977, condenando o acusado no tocante ao crime de trânsito à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos, reduzindo-se pela metade por ser o agente menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), restando comprovado, portanto, que, mesmo se não houvesse a redução do prazo prescricional pela metade, ainda assim nesse intervalo passaram-se mais de 03 (três) anos. Dessa forma, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal, para o crime de trânsito, capitulado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo parcial provimento para reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal
,
em relação ao crime de trânsito, capitulado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025